Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-84.2018.8.26.0579
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Sequela em membro superior. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade comprovado. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-doença. Caso clássico em que deveria ser deferido auxílio-acidente. Autor já em gozo de auxílio-acidente com mesmo fato gerador. Impossibilidade. Beneficio indevido.

Ementa:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Sequela em membro superior. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade comprovado. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-doença. Caso clássico em que deveria ser deferido auxílio-acidente. Autor já em gozo de auxílio-acidente com mesmo fato gerador. Impossibilidade. Beneficio indevido.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000626-84.2018.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada FABIANO PIMENTA DE ANDRADE CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autarquia e ao reexame necessário para julgar a demanda improcedente.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
2
Voto no 13.976
Apelação: 1000626-84.2018.8.26.0579
Comarca: Vara Única de São Luiz do Paraitinga
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Fabiano Pimenta de Andrade Chaves (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Sequela
em membro superior. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de
causalidade comprovado. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-
doença. Caso clássico em que deveria ser deferido auxílio-
acidente. Autor já em gozo de auxílio-acidente com mesmo fato
gerador. Impossibilidade. Beneficio indevido.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTARQUIA
PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa
Juíza Dra. Ana Letícia Oliveira dos Santos, que julgou procedente o pedido e
determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença a FABIANO
PIMENTA DE ANDRADE CHAVES, a partir da data de sua cessação (25 de
agosto de 2018); correção monetária e juros conforme decidido no Tema 810 do
Supremo Tribunal Federal; honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por
cento) do valor da condenação, observado o teor da Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 334/341), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário da autarquia, além do reexame necessário, determinado
na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
3
O INSS, representado pela Procuradora Federal Dra. Eliana
Coelho, pretende a reforma do julgado, entendendo ausentes os requisitos legais
para a concessão do benefício, notadamente porque o laudo pericial concluiu pela
incapacidade parcial e permanente. Argumenta, ainda, que o ora apelado já recebe
benefício de auxílio-acidente (fls. 359/363).
O autor, por meio de seus advogados Dr. Alexandre Lima
Borges, Dra. Pedrina Sebastiana de Lima, e Dra. Nanci B. de Lima, apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado (fls. 369/373).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Razão assiste à autarquia.
Explico.
O autor ingressou com ação em face do INSS alegando que,
quando exercia sua atividade laboral como técnico de manutenção de máquina na
empresa Autoliv do Brasil Ltda., sofreu acidente de trajeto em 26 de junho de 2014,
com consequente sequela nos membros superiores (limitação dos movimentos do
punho esquerdo e diminuição da força na mão direita), o que culminou em
incapacidade funcional.
Alega que recebeu benefícios de auxílios-doença acidentários e,
na presente ação, visa o restabelecimento do último (NB 91/620.363.171).
Consta nos autos emissão de Comunicação de Acidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
4
Trabalho CAT pelo empregador (fl. 16) e, apesar de não relatar em sua exordial
como ocorreu o acidente, extrai-se dos autos que foi vítima de colisão de moto com
animal (vaca) no trajeto de sua residência para o labor (cf. fls. 21, 29, 83 e boletim
de ocorrência a fl. 911).
Na esfera administrativa, em razão do infortúnio, gozou dos
benefícios de auxílios-doença acidentários nos períodos de 11/07/2014 a 30/11/2014
(NB 91/606.916.666-7 CID S523: fratura da diáfise do rádio) e 28/09/2017 a
08/09/2018 (NB 91/620.363.171-3 CID G909: transtorno não especificado do
sistema nervoso autônomo) este último porque em 13/09/2017 foi submetido a
procedimento cirúrgico, colocando neuroestimulador, visando melhora parcial da
dor (fl. 304).
No laudo médico-pericial, da lavra do Dr. Leonardo Ribeiro
Arabe Abdanur, (cf. fls. 302/308), temos que o obreiro apresenta sequelas
consolidadas em membros superiores, decorrentes de seu acidente de trajeto que
conduzem a uma incapacidade parcial e permanente, desde 2014.
O expert destacou o seguinte:
“Osteoarticular
Redução da mobilidade dos punhos e
antebraços (pronosupinação), ausência de deformidades
articulares, ausência de sinais de instabilidade articular,
sinal de Laségue modificado negativo, musculatura eutrófica,
ausência de pontos-gatilhos ativos e extremidades sem
1 “(...) informou que estava seguindo com sua motocicleta sentido São Luís do Paraitinga-Taubaté-SP, e no
mencionado local colidiu em um animal bovino que estava na pista; o animal não foi encontrado e o
motociclista foi socorrido ao hospital Regional de Taubaté-SP (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
5
edemas. Membros simétricos. Jobe ausente (...)” (fl. 306)
Diante das provas contidas nos autos, a MMa. Juíza a quo
proferiu sentença concedendo o restabelecimento do auxílio-doença, após longa
análise, nos seguintes termos:
“(...) restou demonstrado que a parte autora é portadora de
incapacidade laboral permanente, e que, embora seja a mesma parcial, não há
tratamento para a reversão do quadro.
O laudo está bem fundamentado, amparado em exames
complementares, e suas conclusões devem ser aceitas. Trata-se de doença
ocupacional.
O nexo causal entre os problemas é inequívoco, uma vez que as
lesões são perfeitamente compatíveis com o acidente de trabalho, tendo o autor
recebido benefício acidentário em razão do evento (fls. 194/198).
Assim, considerando ter havido comprovação do nexo causal e
da redução da capacidade para o trabalho, em razão das lesões decorrentes de
acidente de trabalho, verificam-se presentes os requisitos do art. 86 da Lei 8213/91,
com a redação da Lei 9528/97, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente.
Irrelevante, na espécie, que permaneça o autor exercendo
atividade laborativa, na medida em que, segundo a prova pericial, deverá o obreiro
demandar maior esforço na execução de suas atividades, o que implica, sem dúvida
alguma, redução da capacidade laborativa a justificar a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
6
acidentário.
Em relação à concessão de benefício, o autor pretende o
restabelecimento do auxílio-doença.
O auxílio doença tem seu regramento nos artigos 59 e
seguintes da Lei no 8.213/91. Será devido ao segurado que apresentar incapacidade
laborativa para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. Não terá direito ao benefício o segurado que for
portador da doença ao se filiar ao regime geral de previdência social, salvo quando
a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou
lesão. Para a concessão do benefício do auxílio doença é necessário o
preenchimento da carência de 12 contribuições mensais. Esta é a lição do artigo
25, inciso I, da Lei de Benefícios. São, portanto, seus requisitos legais: a) qualidade
de segurado; b) carência ao benefício e c) incapacidade temporária. No que tange
à qualidade de segurado, diante do conteúdo dos documentos que acompanham a
inicial, registro que a parte autora detinha a qualidade de segurado quando do
requerimento administrativo objeto da lide, fato que não foi contestado pela
requerida e tampouco indicado no indeferimento do pleito administrativo (artigo
374 do Código de Processo Civil).
(...)
Assim sendo, diante da redução da capacidade específica para
o trabalho da requerente, em razão de doença ocupacional, deveria este ter sido
reabilitada pela Previdência Social para desempenhar outra atividade profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
7
compatível com a sua limitação físico/psíquica.
A subordinação do segurado ao processo de reabilitação
profissional obsta a cessação do auxílio doença acidentário até a efetiva expedição
do certificado individual, na forma com que determina o art. 140, caput, do Decreto
no 3.048/1999.
Com efeito, o INSS cumpre, obrigatoriamente, proceder ao
processo de reabilitação daqueles segurados que tenham sua capacidade laborativa
diminuída em função de sequelas decorrentes de traumas que os impossibilitem, ao
menos temporariamente, de exercerem suas atividades laborativas, devendo a
Autarquia, no desempenho de tal mister, lançar mão de todos os meios que estejam
à sua disposição para que o segurado, após sua 'reabilitação', possa retornar à sua
atividade original.
E caso isto se revele inviável ao longo do processo
reabilitatório, o Instituto deverá promover a 'habilitação' do trabalhador para
outra atividade, compatível com suas limitações laborativas, seu grau de instrução,
bem assim o contexto social em que inserido.
No caso em apreço, entretanto, não foi esta a situação que
restou demonstrada pelo conjunto probatório. Não há notícia de que o INSS tenha
realizado qualquer tentativa no sentido de que a demandante fosse habilitado para
outra atividade que não a anteriormente exercida.
Assim sendo, sem delongas, o laudo pericial reconhece a
presença da alegada incapacidade laborativa (fls. 80/87) e, por entender que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
8
Autarquia não se desincumbiu do ônus de comprovar que submetera o segurado a
regular processo de reabilitação, nos termos da legislação antes referida, deve ser
restabelecido o benefício de auxílio-doença.
Considerando que a requerente permanece incapacitada para
desempenhar a sua atividade laboral regular, faz jus ao restabelecimento do auxílio-
doença desde a data do indevido cancelamento administrativo do benefício tendo
em vista naquela oportunidade subsistia a ressalva ao exercício de atividade
laboral que exija esforço físico, não restando comprovada, por outro lado, a
reabilitação profissional do segurado (...) (fls. 335, 338/339)
Pois bem.
Compulsando os documentos que instruem os autos, extrai-se
que o autor já havia ajuizado ação acidentária com trâmite perante a 2a Vara Cível
de Taubaté (processo no 1000390-73.2015), relatando o mesmo acidente de trajeto
aqui revisitado, em outras palavras, ações judiciais com mesma causa de pedir
remota ativa.
É certo que naquela ação trouxe à baila apenas o benefício
acidentário cessado em 30/11/2014, requerendo, assim, a concessão de auxílio-
acidente.
O pedido foi julgado procedente, com a concessão do benefício
requerido a partir de 01/12/2014 (cf. fls. 275/277) e, conforme consulta ao e-SAJ, a
sentença foi mantida pela 16a Câmara de Direito Público, em v. Acórdão de relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
9
do Desembargador Dr. Luiz De Lorenzi, julgado em 12 de julho de 2016 e,
conforme ofício de fls. 362, o benefício foi devidamente implantado em 1o de
dezembro de 2018.
Ora, é certo que os benefícios percebidos na via administrativa
possuem um mesmo fato gerador: o acidente de trajeto ocorrido em 2014.
Conforme laudos médico-periciais realizados pela autarquia,
primeiramente recebeu o benefício em decorrência de fratura da diáfise do rádio e,
posteriormente, em razão de transtorno do sistema nervoso autônomo, pois foi
submetido a implante de neuroestimulador em 2017, diante de dor complexa
regional secundária à fratura de antebraço em acidente de percurso (fls. 194/199).
Nos presentes autos, o trabalho técnico foi bem fundamentado e
não contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do
livre convencimento do julgador.
O culto perito constatou a incapacidade laborativa parcial e
permanente do obreiro, daí porque inviável o restabelecimento de auxílio-doença
acidentário, vez que ausentes os requisitos necessários para tanto.
Isso porque tal benefício somente é devido quando a
incapacidade do obreiro é total, com ou sem possibilidade de reabilitação para o
exercício de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, nos termos,
respectivamente, dos artigos 59 e 42, ambos da Lei 8.213/91.
Assim, num primeiro ponto, seria caso de concessão de auxílio-
acidente, pois, ainda que se entendesse pela possibilidade de reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
10
profissional, o fato é que se encontra incapaz para exercer suas funções habituais de
modo parcial e permanente, sem possibilidade de tratamentos que revertam o quadro
(pois, como se viu, mesmo tendo sido submetido a procedimento cirúrgico,
permanece com sequelas).
Ainda, in casu, o requerente já está amparado com auxílio-
acidente, benefício concedido na esfera judicial, sendo a sequela do acidente seu
fato gerador e, uma vez concedido auxílio-acidente, descabe reabilitação.
Conquanto o artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91 impeça o
recebimento simultâneo de mais de um auxílio-acidente, nada obsta que o segurado,
quando vítima de novo infortúnio gerador de incapacidade parcial e permanente,
postule o pagamento de um novo auxílio-acidente, ocasião em que o antigo
benefício é cancelado, integrando seu valor no cálculo da nova benesse (Súmula 146
do C. Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, esse não é o caso, haja vista que tratam-se dos
mesmos fatos e das mesmas lesões no membro superior relatadas neste feito, sendo
inviável nova análise.
Saliente-se
que,
especificamente
no
tocante
a
ações
acidentárias, para a configuração de ação idêntica em curso, basta que as doenças
que ensejam a concessão do benefício sejam as mesmas, não importando a espécie
do benefício requerido em uma e outra ação.
No mais, a eficácia da presente sentença estaria fadada ao
insucesso, pois é certo que, quando da execução do primeiro julgamento, verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
11
que o obreiro percebeu benefício após o termo inicial ali fixado em relação ao
mesmo fato gerador, os valores serão compensados, considerando a impossibilidade
de cumulação de auxílio-doença com auxílio-acidente, quando ambos se referirem à
mesma doença ou acidente que lhes deram origem.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO
FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na
origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a
concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho . O
Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para
julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de
auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato
gerador. III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta
Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador. IV.
Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 363721 / RS. Relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES Segunda Turma Julgado em 07/05/2019. DJe
13/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
12
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-
DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM
DO MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando
decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 218.738/DF,
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp.
1.145.122 / RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012.
2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)
Assim, considerando que o autor já está em gozo de auxílio-
acidente, e não preenche os requisitos do auxílio-doença, como se viu alhures, a
improcedência da ação é medida que se impõe.
Pelo exposto, conhece-se do recurso autárquico e do reexame
necessário, dando-lhes provimento para reforma a r. sentença proferida, julgando
improcedente a presente ação acidentária, nos termos acima.
Oficie-se
para
imediata
cessação
dos
pagamentos
eventualmente determinados em antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000626-84.2018.8.26.0579 -Voto no 13976
13
CARLOS MONNERAT
Relator